Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701347-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACE MARY VERAS OSIK, JHONY DE SOUSA DANTAS, FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA, FRED ERICO FERNANDES BORGES DE BARROS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. A probabilidade do direito da autora de ver o seu contrato de transporte cumprido como contratado não me parece alta em face da alteração do mercado de transporte aéreo impactado pela pandemia do coronavírus covid-19. O quadro que se instaurou não exige tratar como ilícita, em uma primeira leitura, a conduta de flexibilizar a regra de que o transportador tem o dever de cumprir o contrato no que se refere ao horário, data e itinerário, o que deve ser melhor analisado no julgamento definitivo. Ademais, não vislumbro perigo de dano, pois a autora pode providenciar meios próprios de retorno da viagem, procurando a reparação posterior, se for assim entendido, ainda que saiba do risco de a sua pretensão não ser acolhida. Destaque-se que a remarcação do vôo por iniciativa do transportador, em tese, enseja o reembolso do valor pago, o que também pode ser discutido a posteriori. Neste quadro, restam ausentes os pressupostos da tutela de urgência pleiteada, de modo que não há fundamento para a modificação da decisão recorrida. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito